Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Direito constitucional e civil. Citação. Pessoa Jurídica. Revelia. Legitimidade Passiva. Preliminares rejeitadas. Programa habitacional. Codhab. Sindicato. Política habitacional. Adesão a termo específico para aquisição de imóvel. Cobrança de taxa administrativa. Ilegalidade. Lei distrital 3.877/2006. Dever de restituição dos valores pagos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial, para condená-lo a restituir de forma simples à autora recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos, referente a taxa administrativa visando participação no programa habitacional Alto Mangueiral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 78415483).
3. Em suas razões recursais, o sindicato recorrente alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento que não se beneficiou do negócio jurídico, sendo apenas intermediário, que não atua na venda de imóveis nem presta serviços remunerados, mas para viabilizar o acesso ao programa habitacional se fez necessário estabelecer mecanismos de contribuição pelos próprios beneficiários.
4. Afirma haver nulidade da citação ao argumento que a pessoa jurídica recorrente deveria ter sido citada por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Invoca o art. 18, I da Lei 9.099/95 e colaciona precedente referente à pessoa física. Argumenta que a ausência de intimação pessoal inviabilizou o comparecimento do sindicato à audiência e, por consequência, impediu a apresentação de defesa técnica e provas, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal (art. 5o, LV, CF). Aduz que a audiência de conciliação e todos os atos posteriores, inclusive a decretação da revelia e a sentença proferida, devem ser declarados nulos.
5. No mérito, afirma que firmou parceria com a Coopermusa em que o termo de adesão ficou explícito que os valores cobrados de seus filiados para indicação de demanda no empreendimento do Alto Mangueiral correspondem tão somente aos custos repassados pela empresa que prestou assessoria administrativa, durante a vigência do convênio SINDSSE/DF X COOPERMUSA. Aduz que para garantir a execução do programa e assegurar a organização do grupo associativo, fez-se necessário estabelecer mecanismos de contribuição pelos próprios beneficiários, que o insucesso do cadastro no programa habitacional foi o não atendimento do quesito renda familiar, que não atua no mercado de consumo, que não houve abusividade, que as condições de contratação foram suficientemente claras ao imputar aos interessados o ônus de arcar com as taxas administrativas em caso de não atendimento aos requisitos do programa habitacional.
6. Alega que a cláusula contratual 6.1 que prevê a retenção de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da contribuição denominada “Poupança Prévia” a título de taxa administrativa é absolutamente legítima e necessária, já que esse recurso é destinado à cobertura de despesas correntes e permanentes como atendimento aos associados, equipe jurídica e contábil, comunicação institucional e demais encargos operacionais indispensáveis ao exercício regular de suas atividades, que não há retenção de valores destinados à viabilização do empreendimento, que o único montante retido foi o referente à taxa administrativa, que é consumida ao longo da permanência da Recorrida no programa habitacional.
7. Requer acolher as preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade passiva, cassando a sentença, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito. No mérito, requer reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de taxa administrativa. Subsidiariamente, a possibilidade de retenção de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) do valor total pago, referente à contribuição denominada “Poupança Prévia”.
8. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 78415488).
II. Questão em discussão
9. A controvérsia consiste em analisar as preliminares de nulidade de citação e consequente revelia e de ilegitimidade passiva. No mérito, a legalidade da retenção da quantia paga a título de taxa administrativa.
III. Razões de decidir
10. A preliminar de ilegitimidade passiva invocada pelo recorrente não se sustenta, pois o Termo de Adesão ao Convênio de Parceria Habitacional ID 78415459 assinado pelas partes prevê em sua cláusula quinta que “à título de taxa de serviço e adesão, ao aderir ao presente termo, será pago ao SINDSSE/DF o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Assim, por convenção contratual o beneficiário do crédito é o sindicato, de forma que o pagamento direto a terceiro para fins de contabilidade ou outro motivo, não induz a conclusão de que a entidade associativa figurou como mera intermediária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Nos termos do art. 18, inciso II da Lei 9.099/95 a citação da pessoa jurídica, como é o caso do recorrente, será feita mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. A lei não prevê citação pessoal de dirigente específico nesse caso, de modo que devem ser aplicados os ditames do art. 18, II, da Lei no 9.099/95, restando afastada a tese levantada pelo recorrente de nulidade da citação. Precedente: acórdão 1418071, PJe 0718415-77.2021.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, J. 22/04/2022.
12. No caso em julgamento, o mandado de citação com aviso de recebimento foi entregue no dia 18/6/2025 no mesmo endereço informado pela pessoa jurídica na procuração ID 78415479 juntada a estes autos no dia 1o/9/2025, sendo o mesmo endereço em que no dia anterior (17/6/2025) o oficial de justiça citou o recorrente no processo 0703788-84.2025.8.07.0017. Assim, a citação é válida, preencheu a forma e finalidade do ato, nos termos do art. 18 e art. 13, caput, da Lei 9.099/95 e está em consonância como o enunciado 5 do Fonaje que prevê que a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
13. Nos termos do enunciado 20 do Fonaje o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, podendo a pessoa jurídica ser representada por preposto.
14. Nos termos do enunciado 78 do Fonaje o oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia.
15. A parte recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, aplicando-se, assim, os efeitos da revelia quanto à discussão das matérias de fato.
16. A revelia nos Juizados Especiais não impede a produção de provas pelo réu, conforme art. 20 da Lei 9.099/95, que ressalva a possibilidade de o juiz formar convicção contrária aos fatos alegados na inicial.
17. No caso em julgamento, foi acertada a decretação de revelia do recorrente, pois foi intimado e deixou de comparecer à audiência. Não ocorreu cerceamento de defesa, mas sim a aplicação adequada da lei. Não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
18. O réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal dos juizados especiais, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública.
19. Quanto à matéria de fato alegada pelo recorrente, a decretação da revelia impede a análise de suas razões. Desse modo, a sentença deve ser mantida. No mesmo sentido: TJDFT, acórdão 2006452, PJe 0754046-38.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025.
20. Ademais, a cobrança de taxa administrativa com vistas à política habitacional envolvendo a CODHAB tem sido rechaçada, com base na Lei Distrital 3.877/2006, art. 17. Precedente: TJDFT, acórdão 2061608, PJe 0703788-84.2025.8.07.0017, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2025.
21. Diante da revelia do recorrente, aliada à verossimilhança das alegações da autora, acompanhada das provas, não merece acolhimento os argumentos deduzidos pelo recorrente, o que impõe a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Mantida a sentença. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: Termo de Adesão ao Convênio de Parceria Habitacional assinado pelas partes com cláusula prevendo o recorrente como beneficiário da taxa de serviço afasta a alegação de sua ilegitimidade passiva. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação acarreta revelia, em razão da exigência legal expressa de comparecimento pessoal (Lei 9.099/95, art. 20). O mandado de citação com aviso de recebimento entregue no mesmo endereço informado pela pessoa jurídica na procuração é regular. A cobrança de taxa administrativa por entidade parceira com vistas à política habitacional envolvendo a CODHAB tem sido rechaçada, com base na Lei Distrital 3.877/2006, art. 17 por este TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346, § único; Lei 9.099/95, art. 13, caput, arts. 18, 20, 46 e 55; Lei Distrital 3.877/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1418071, PJe 0718415-77.2021.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, J. 22/04/2022; TJDFT, acórdão 2006452, PJe 0754046-38.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025; TJDFT, acórdão 2061608, PJe 0703788-84.2025.8.07.0017, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2025.